Tribunal: TJMT
Processo: 52893-55.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 17/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 17/06/2021 • 13h 12' 43'' •
09:58
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
17/06/2021 - 13:12:43
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80528931620188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80528931620188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição
EFP0629 MT FIAT/PALIO FIRE FLEX DANIEL RODRIGUES CIRCULACAO 05/12/2019
JYU2123 MT HONDA/CG 125 TODAY DANIEL RODRIGUES CIRCULACAO 22/04/2019

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1